Tribunal: STF
Processo: RE 1481103
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 7):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.JULGAMENTO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 942 DO CPC EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS POR FORÇA DA LEI 11.451/2021. RESPONSABILIDADE PELO SALÁRIO. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, AO SAT/RAT E A TERCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.



    1. É compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às empregadas afastadas durante o período de emergência, motivo pelo qual não deve incidir contribuição previdenciária, inclusive ao SAT/RAT e a Terceiros, sobre tal verba, nos termos da Tese de Repercussão Geral do STF nº 72, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/1991.



    2. A solução dada ao caso se dá no sentido de enquadrar os pagamentos realizados pelas empresas como salário-maternidade, implicando na redução da contribuição previdenciária patronal, sem a efetiva implantação do referido benefício previdenciário.”



    No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 37, 195, § 5º, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso busca demonstrar a impossibilidade de concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais. Nesse sentido, alega, em síntese, que “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT” e afirma que “a pretensão à extensão a empregadas gestantes da contribuinte do benefício de salário-maternidade sem respaldo legal, inclusive com o reconhecimento do direito à compensação com as contribuições sobre a folha de salários, não tem viabilidade alguma, não cabendo ao Poder Judiciário amparar, com base em valores abstratos, pleito em manifesta colisão com os princípios constitucionais referidos e desconsiderando os efeitos práticos prejudiciais à Previdência.” (eDOC 18, p. 10-11)



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente. 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado verifica-se que o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com base na legislação ordinária de regência (Leis 14.151/2021, Lei 8.213/1991 e CLT), de modo que a alegada ofensa constitucional se daria de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    No mesmo sentido, em situação análoga à presente, cito o RE 1.425.431, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe de 10.04.23, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    ]Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.425.424, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.05.23; RE 1.423.218, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.23 e; RE 1.422.479, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 08.03.23.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente